Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-33.2015.8.11.0108
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001056-33.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ELIVALDO DFA SILVA CRISPIM - CPF: 006.552.591-47 (APELANTE), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PERMANENTE E PARCIAL — CONTEXTO PESSOAL, ECONÔMICO E SOCIOCULTURAL -

DIFICULDADE DE RESTABELECIMENTO NO MERCADO DE TRABALHO -

ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ESFORÇO FÍSICO — INTELECÇÃO ALÉM DOS REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 8.213/1991 — ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA–– RECURSO PROVIDO.

1.

Nos termos do delineado pelo Superior Tribunal de Justiça "
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
” (
STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018
).

2.

Se, de um lado, o artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 preceitua que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; por outro, constitui um fenômeno social que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ter uma intelecção sob a ótica do seu contexto pessoal, econômico e cultural.

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Elivaldo da Silva Crispim
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, na
Ação de Previdenciária

de Auxílio Doença n. 0001056-33.2015.8.11.0108
(
Código 48993)
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, ajuizada contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, para conceder o benefício do auxílio-doença, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões, defende que seu estado de saúde não possibilita a reabilitação ao mercado de trabalho.

Suscita que antes das lesões decorrentes da amputação traumática, que lhe causou a perda da função do membro superior direito, já buscava a reabilitação por ser cego do olho esquerdo e ter baixa acuidade visual no olho direito.

Requer, por essas razões, a concessão da aposentadoria por invalidez e, de forma alternativa, a conversão do benefício decorrente da incapacidade laboral para o benefício de auxílio-doença

A apelante está sob o pálio da gratuidade da justiça (id. 9960082).

Sem contrarrazões.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar parecer ministerial (id 11848467).

Os autos foram remetidos a esta Corte de Justiça e distribuídos automaticamente à relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, que declarou incompetência absoluta deste órgão julgador e, por conseguinte, determinou a remessa do feito à Turma Recursal (id 17232499).

Houve a suspensão do feito pela douta Magistrada da Turma Recursal, até que houvesse o julgamento do Tema 1.053 pelo STJ (id 63060027).

Com a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA n. 1.053, a supracitada magistrada determinou a devolução do presente feito ao Relator de origem para as providências cabíveis (id. 91896496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Os lindes do recurso consistem, exclusivamente, em averiguar a possibilidade de concessão da aposentadoria por invalidez.

A sentença prolatada nos autos teve como fundamento o laudo pericial judicial (id. 9960078), que concluiu pela incapacidade laborativa parcial e permanente.

Colhem-se trechos:

“[...]

3. QUESITOS MÉDICOS UNIFICADOS DO JUÍZO E INSS

1°) O periciando é ou foi portador de doença ou lesão que possa acarretar incapacidade laboral, a depender de sua intensidade e grau de evolução? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID?

Sim. Sequela de ferimento do membro superior direito CID T92.0; amputação traumática parcial de 2 dedos da mão direita; CID S 68.3; Dor lombar baixa – M54.5; síndrome do manguito rotador direito – M75.1

2o) Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, literatura médica ou experiência pessoal ou profissional, qual a data estimada (mês/ano) do início da doença ou lesão?

05/10/2012

Sofreu acidente de trabalho em 04 de outubro de 2012 (atendido depois da meia noite do dia 05/10/12). Ficou com o braço preso na porta do motor com esmagamento da mão direita, amputação traumática de 2o e 3o dedo desta mão (o autor é destro), e lesão externa de músculo e tendões do antebraço direito, além de perda de amplitude de movimento por lesão à distância (ombro direito). (...)

3o)A doença ou lesão de que o periciando é portador o torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?
(x) SIM ( ) NÃO

4o) Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é: (...)

Permanente

5o) (...)

Lesões permanentes, irreversíveis, com perda da função do membro superior direito.

(...)”

Quanto à aposentadoria por invalidez, o artigo 42, da Lei 8.213/91 esclarece que são requisitos para sua a concessão:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No caso concreto, o laudo pericial produzido nos autos aponta para a in
capacidade parcial e permanente para atividades que a parte apelante exerce habitualmente.

Destaca-se que o laudo médico pericial é um documento público, prova imparcial, sob o pálio das garantias do processo e
emitido por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre as partes. Portanto, os
experts
(profissional médico) atuam como terceiro desinteressado na lide, quer dizer, elaboram e adotam critérios diversos das pretensões de ambas as partes.

Apesar de o perito ter concluído que pela possibilidade de reabilitação profissional, eis que a incapacidade é parcial e permanente, não há dúvida de que a sequela que o acomete acarreta sérias restrições para sua reinserção no mercado de trabalho, e não se pode deixar de analisar os problemas visuais que o apelante demonstra por meio de documentação médica (id 9960080).

A aposentação por benefícios previdenciários, principalmente decorrente de acidente de trabalho/doença ocupacional, constitui um fenômeno social que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ter uma intelecção sob a ótica do contexto pessoal, econômico e cultural do segurado.

Nessa construção humanista, o Superior Tribunal de Justiça já acentuou
que a concessão da aposentadoria por invalidez deve aquilatar caso a caso, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, ainda que o laudo pericial apenas reconheça a incapacidade parcial para o trabalho, como se afigura a hipótese
sub judice
, considerando a inviabilidade palpável de reinserção:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido. (STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No mesmo sentido assinalam julgados deste e. Tribunal de Justiça em referência ao entendimento acima especificado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO – REJEITADA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA SENTENÇA - RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS PREENCHIDOS – TRABALHADOR () - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO DO INSS – PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Se inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser rejeitada a preliminar de prescrição.

2 - 1 - Quando a antecipação de tutela for concedida na sentença, o recebimento da apelação se dá no efeito devolutivo, nos termos do art. 1012, § 1o, inciso V do CPC/2015.

2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além, dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

4 - O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

5 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

(N.U 0004678-09.2010.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Levando-se em consideração que a segurada possui 51 anos, grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou com serviços pesados (auxiliar de copa e cozinha), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

4. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0001615-46.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Ainda: N.U 0002936-16.2008.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022; N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022; N.U 0006885-12.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022.

Assim, considerando o bem envolto no âmbito do direito previdenciário, com maior razão, o magistrado não está adstrito apenas à prova pericial.

Quer dizer, é necessário um recorte da estrita e rasa leitura do dispositivo legal e interpretá-lo dentro da correta efetividade. Ao examinar o quadro fático-probatório e a valoração dos fatores individualizados, os quais são incontroversos, não é razoável, quiçá pouco provável, afirmar a parte apelante está apta para se restabelecer e iniciar uma nova vida profissional.

Com isso, deve ser conjugado no caso em tela o contexto social que envolve a apelante, eis que já com idade avançada para reiniciar no mercado de trabalho em busca de novas atividades profissionais, vez que possui baixa escolaridade (4a série, ensino fundamental) e que exercia atividades braçais, tendo ocorrido a perda funcional de membro superior direito, além das dificuldades visuais.

À guisa disso, desborda das questões particularizadas da apelante o ideal em condicionar seu sustento à reabilitação em outra atividade, motivo por que deve ser acolhida a pretensão recursal, nos termos postulados.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar parcialmente a sentença, julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais e condenar o INSS a implantar, a aposentadoria por invalidez acidentária, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observada a prescrição quinquenal, se for o caso, bem ainda eventuais descontos de valores pagos a título de auxílio e coincidirem com o mesmo período da aposentadoria. Permanecem incólumes os demais termos do comando sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022